Tribunal: TJDFT
Processo: 0717895-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717895-97.2019.8.07.0000 RECORRENTE: SECRETÁRIO DE ESTADO CONTROLADOR -GERAL DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CARLOS ALBERTO TAYAR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO. CONHECIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO. INSTAURAÇÃO DO PAD. PENA DE DEMISSÃO. 5 ANOS. PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA. 1. Nos termos do art. 142, inciso I, da Lei Distrital no 197/91, vigente à época dos fatos, prescreve em 5 (cinco) anos a ação disciplinar quanto às infrações puníveis com demissão, contados da data conhecimento do fato pela Administração; 2. Tendo o fato sido objeto de Comissão Parlamentar de Inquérito, amplamente divulgada na imprensa local, bem como determinada a abertura de sindicância para a apuração de responsabilidade pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal no ano de 2007, encontra-se prescrita a pretensão punitivo-disciplinar quando o respectivo processo administrativo foi instaurado apenas em 2016. 3. Prejudicial de mérito acolhida. Segurança concedida.Unânime. O recorrente alega violação aos artigos 7o, 10 e 375, todos do Código de Processo Civil, 142, §§ 1o e 4o, da Lei 8.112/1990, 109 e 110, ambos do Código Penal, defendendo que não ocorreu o advento da prescrição da pretensão punitiva porque: a) o início da contagem do prazo prescricional na seara administrativa deve ser a data do conhecimento dos fatos pela autoridade que possui atribuição para a apuração da falta (instauração do processo administrativo disciplinar); b) o prazo prescricional computado nos autos deve ser o mesmo da pena em abstrato cominada ao crime de peculato, considerando que a infração disciplinar imputada ao servidor corresponde ao referido tipo penal. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 7o, 10 e 375, todos do Código de Processo Civil, 142, §§ 1o e 4o, da Lei 8.112/1990, 109 e 110, ambos do Código Penal, referente à tese jurídica de que início da contagem do prazo prescricional na seara administrativa deve ser a data do conhecimento dos fatos pela autoridade que possui atribuição para a apuração da falta (instauração do processo administrativo disciplinar), bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a referida tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005